Tribunal: TJDFT
Processo: 0739300-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739300-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABL - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de indeferimento da inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal no processo n. 0057248-53.2013.8.07.0015 (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à inclusão (ou não) de sócio administrador no polo passivo da execução fiscal, na condição de corresponsável, em decorrência do encerramento das atividades da empresa no domicílio fiscal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor da(s) sócia(s)-administradora(s), GIOVANE GODOI DE SOUSA e LAUREN LISIEUX MEDEIROS DE GODOI.Pra tanto, a parte exequente alega que a certidão do oficial de justiça, constante nos autos, atesta que a parte executada não mais exerce suas atividades no endereço indicado para a sua citação, qual seja, o domicílio tributário do contribuinte junto à administração tributária do Distrito Federal/Junta Comercial. Afirma ainda a parte exequente que ocorre uma presunção relativa de dissolução irregular da sociedade, quando essa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. A parte exequente juntou aos autos o histórico de sócios administradores cadastrados junto ao Sistema de Registro Mercantil, no qual consta como sócias administradoras, desde o ano de 2008, GIOVANE GODOI DE SOUSA e LAUREN LISIEUX MEDEIROS DE GODOI, conforme ID 139844530.É o relatório. Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente.Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s), cujo endereço(s) consta(m) no id 139844526 - Pág. 16. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “executada encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital, e o fez sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial.” b) “os sócios administradores não cumpriram a obrigação legal de informar a mudança do domicílio fiscal ao Distrito Federal, nos termos do art.13, parágrafo único, do Código Tributário do Distrito Federal”; c) não é o DISTRITO FEDERAL quem deve demonstrar a aptidão ou inaptidão empresarial ou a responsabilidade do sócio, mas a empresa ou seu sócio, a fim de se desvencilhar da evidenciada dissolução irregular”. Pede a antecipação da tutela recursal para “que se proceda a intimação dos sócios administradores indicados na Ficha Cadastral da Junta Comercial, para pagamento do crédito tributário cobrado na execução fiscal em discussão” e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda principal. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da inclusão (ou não) dos sócios administradores no polo passivo da execução fiscal, em decorrência do encerramento das atividades da pessoa jurídica no endereço indicado no cadastro fiscal. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela. Cumpre enfatizar inicialmente que, em agosto de 2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial 2.039.132/SP ao procedimento dos recursos repetitivos, para definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil é compatível com a execução fiscal (Lei 6.830/1980). Na situação processual que ora se descortina, o Distrito Federal não pede a desconsideração da personalidade jurídica, senão o redirecionamento da execução fiscal contra dos sócios. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é admitido quando tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (Código Tributário, artigo 135). Nesse sentido é a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. No caso concreto, a certidão da Oficial de Justiça (autos originários id 124267034) atesta apenas que a empresa agravada não funciona no endereço constante do cadastro fiscal, o que não se mostra suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, de maneira automática, conforme pretende o agravante. Isso porque se faz necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial, com a garantia do contraditório e da ampla defesa para atestar a existência inequívoca da conduta ilícita imputada aos sócios. Nesse sentido, é a jurisprudência da 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual originada por ação de execução fiscal. [...] a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa (Acórdão 1639192, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A possibilidade de responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas tributárias de sociedade empresária está condicionada à comprovação da ocorrência das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional. 2. A eventual presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da execução para o seu sócio-gerente, mormente quando a certidão de dívida ativa está endereçada somente para a empresa, e diante da necessidade de processo administrativo prévio para garantir o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1674712, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2023). Portanto, os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera pars. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator